Tribunal: TCU
Processo: 004.076/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1529/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.076/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise Maria de Moura (XXX.402.986-XX); Edith Carla de Almeida Peixoto (XXX.337.003-XX); Fernanda de Almeida Negreiros (XXX.098.703-XX); Isabel Maria Neiva de Albuquerque Sousa (XXX.888.003-XX); Jessica de Mello Dondoni (XXX.758.340-XX); Luciana de Mello Dondoni (XXX.155.768-XX); Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu (XXX.476.703-XX); Rita de Cassia Moura Borges (XXX.530.051-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 78150/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Major, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.